Tribunal: TJMT
Processo: 1017563-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017563-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA PEREIRA SILVA SANTANA - CPF: 040.271.171-82 (ADVOGADO), THIAGO MAURICIO PEREIRA CARDOSO - CPF: 736.825.511-15 (AGRAVANTE), MAURILIO CORDEIRO CARDOSO JUNIOR - CPF: 032.439.301-62 (AGRAVANTE), BENEDITO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 772.356.731-68 (AGRAVADO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), GABRIEL ELIO BELINO DA SILVA - CPF: 062.459.721-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017563-07.2023.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Thiago Mauricio Pereira Cardoso e outro

Agravado:
Benedito Pereira de Souza

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – DESCUMPRIMENTO – REVIGORAMENTO DEFERIDO – NOVO DESCUMPRIMENTO –
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – LEGALIDADE – DETERMINAÇÃO PARA QUE A PARTE RÉ MANTENHA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 5 KM (CINCO QUILÔMETROS) DA ARÉA OBJETO DO LITÍGIO – RESIDÊNCIA PRÓXIMA – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 77, IV, DO CPC – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA –ADVERTÊNCIA PRÉVIA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA – CAUSA DE AFASTAMENTO DA PENALIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

No caso, o conjunto probatório apresentado nos autos demonstra o descumprimento da liminar reintegratória pelos réus de forma reiterada, bem como a prática de novo esbulho possessório, dando ensejo à fixação de astreintes para o caso de novo descumprimento.

Na espécie, ficou evidenciada a desproporcionalidade da medida que determinou que os réus mantenham distância mínima de 5km (cinco quilômetros) da área em litígio, tendo em vista que os mesmos residem no imóvel vizinho à área em discussão, não sendo possível privar a parte de adentrar na sua residência, sendo a fixação das astreintes o suficiente para garantir o quanto decidido pelo Juízo.

Não ocorrendo à devida advertência à parte de que sua conduta poderia ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, consoante regra disposta no art. 77, §1o, do CPC, a multa fixada a esse título deve ser afastada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017563-07.2023.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Thiago Mauricio Pereira Cardoso e outro

Agravado:
Benedito Pereira de Souza

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por
Thiago Mauricio Pereira Cardoso e outro
em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhes move Benedito Pereira de Souza, após o deferimento do revigoramento da liminar reintegratória e a notícia de descumprimento pelos réus, determinou a expedição de novo mandado de reintegração, consignando que caso o oficial de justiça verifique que os que ali se encontram estão descumprindo a ordem judicial, solicite à força policial, a prisão em flagrante dos desobedientes e seu encaminhamento à autoridade policial para as providências cabíveis, bem como a apreensão de eventuais veículos e maquinários que estejam sendo utilizados na área, deferindo o reforço policial, além de fixar multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso descumprimento, bem como a intimação dos réus para manterem distância mínima de 5km da área em litígio, aplicando ainda, multa por ato atentatório à dignidade da justiça no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformados, os agravantes sustentam que
não houve descumprimento da determinação judicial, pois, as partes acordaram que os maquinários seriam retirados no prazo de 10 (dez) dias, após a chegada do motor da retroescavadeira, que chegou em 27.01.2023, sendo que os itens foram totalmente removidos da área em litigio em 03.02.2023, ou seja, dentro do prazo determinado, não havendo que se falar na aplicação de
astreintes
. Seguem sustentando, não ser possível o cumprimento da determinação de manter distância mínima de 5km (cinco quilômetros) da área em litígio, tendo em vista que a única residência que possuem está localizada na rua lateral do referido imóvel. Firmes no seu propósito, defendem a necessidade de intimação da parte antes da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. Alegam ainda, a ocorrência de má-fé do agravado, diante do anúncio de venda do imóvel sem comunicar ao juízo, sendo devida a aplicação de multa.

Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 180555182).

As informações foram prestadas (id. 181231701), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou apresentou contraminuta recursal (id. 184212693).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017563-07.2023.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Thiago Mauricio Pereira Cardoso e outro

Agravado:
Benedito Pereira de Souza

V O T O

Cinge-se dos autos que
Benedito Pereira de Souza move ação de reintegração de posse em desfavor de Thiago Mauricio Pereira Cardoso e outro,
alegando ser possuidor de um lote de terras localizado na Rua Amazonas, n. 26, quadra 207 no bairro Altos da Serra I, no município de Cuiabá/MT, medindo 0,7324 hectares, sendo os réus proprietários de uma outra área que faz divisa com a sua, os quais construíram uma casa dentro de sua propriedade, contudo, não satisfeitos, os mesmos, sem qualquer autorização para tanto, invadiram a sua posse desde outubro de 2020 e, posteriormente, edificaram um barracão na referida área, passando a anunciar a venda de partes do lote de terras alhures, motivando o manejo da demanda.

O MM. Juiz, após realizar audiência de justificação com oitiva de testemunhas, deferiu a medida liminar reintegratória, sob o fundamento de que foram satisfeitos os requisitos constantes no art. 561, do CPC, determinando a reintegração dos autores na posse do lote urbano objeto da demanda, bem como a desocupação voluntária dos réus, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de remoção coercitiva (id. 91513163 – autos de origem).

Posteriormente, após o cumprimento da liminar reintegratória, que já havia sido revigorada, o autor informou que, entre os dias 27 e 28 de janeiro de 2023, os réus retomaram as obras no local, retirando as máquinas e praticaram novo esbulho possessório sobre a área objeto do litígio (id. 109416007 – autos de origem).

Diante disso, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que os documentos apresentados pelo autor demonstram o descumprimento da liminar pelos réus, determinou a expedição de novo mandado de reintegração, consignando que caso o oficial de justiça verifique que os que ali se encontram estão descumprindo a ordem judicial, solicite à força policial, a prisão em flagrante dos desobedientes e seu encaminhamento à autoridade policial para as providências cabíveis, bem como a apreensão de eventuais veículos e maquinários que estejam sendo utilizados na área, deferindo o reforço policial, além de fixar multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso descumprimento, bem como a intimação dos réus para manterem distância mínima de 5km da área em litígio, aplicando ainda, multa por ato atentatório à dignidade da justiça no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 117813719 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que
não houve descumprimento da determinação judicial, pois, as partes acordaram que os maquinários seriam retirados no prazo de 10 (dez) dias, após a chegada do motor da retroescavadeira, que chegou em 27.01.2023, sendo que os itens foram totalmente removidos da área em litigio em 03.02.2023, ou seja, dentro do prazo determinado, não havendo que se falar na aplicação de astreintes.

Seguem sustentando, não ser possível o cumprimento da determinação de manter distância mínima de 5km (cinco quilômetros) da área em litígio, tendo em vista que a única residência que possuem está localizada na rua lateral do referido imóvel.

Firmes no seu propósito, defendem a necessidade de intimação da parte antes da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Alegam ainda, a ocorrência de má-fé do agravado, diante do anúncio de venda do imóvel sem comunicar ao juízo, sendo devida a aplicação de multa.

Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto ao descumprimento ou não da medida reintegratória pelos réus, além da legalidade ou não da fixação de
astreintes
, a proporcionalidade ou não da medida de afastamento do imóvel, bem como da correta ou não aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, motivo pelo qual não conheço das alegações de que foi firmado acordo entre as partes para desocupação da área objeto da lide e da ocorrência de má-fé do autor, ora agravado, em anunciar a venda do imóvel sem comunicar ao Juízo.

Superada essa questão,
in casu
, em que pese às alegações dos agravantes acerca do não descumprimento da medida liminar, o certo é que os documentos de id. 109416029 a id. 109416037 – autos de origem, demonstram, de forma robusta, diga-se de passagem, que realmente houve o descumprimento da decisão judicial que reintegrou o autor, ora agravado, na posse da área objeto do litígio, bem como a prática de novo esbulho possessório, dando ensejo a fixação de
astreintes
para o caso de novo descumprimento.

Nesse contexto, necessário se faz dizer que nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Visto isso, é certo que a multa diária por descumprimento de medida liminar, a chamada
astreinte
, não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1o, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal (antigo 461, §6o, CPC/73), que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos [
...]”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade
.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 27.08.2014 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6o DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa
.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2014 – negritei).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Desse modo, no caso específico dos autos, ante a gravidade com que a questão se apresenta, posto que se trata de reiterado descumprimento de medida liminar reintegratória, concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), se mostra justa, devendo ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma neste particular.

Por outro lado, quanto à medida que determinou que os réus, ora recorrentes, mantenham distância mínima de 5km (cinco quilômetros) da área em litígio, verifico que os fundamentos expostos nas razões recursais, neste ponto, merecem prosperar, tendo em vista que os mesmos residem no imóvel vizinho à área em discussão, sendo impossível o seu cumprimento, de modo que a condutora do feito não agiu com o costumeiro acerto neste ponto.

A propósito:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA, COM A INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI No 11.340/06 – IRMÃS CONSANGUINEAS QUE RESIDEM EM IMÓVEIS CONSTRUÍDOS NO MESMO TERRENO – PRETENDIDO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA –
AVENTADA EXCLUSÃO DA MEDIDA QUE DETERMINOU A PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO, POR QUALQUER MEIO, COM A MANUTENÇÃO DE DISTÂNCIA MÍNIMA DE TREZENTOS METROS – DESPROPORCIONALIDADE NO CASO EM APREÇO – PACIENTE QUE RESIDE E TRABALHA NO MESMO LOCAL
– OFENSA AOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS À MORADIA E AO LABOR -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

[...]

2. Na hipótese, ficou evidenciada a desproporcionalidade da medida protetiva que determinou a proibição de aproximação entre as irmãs, por qualquer meio, devendo estas manterem a distância mínima de 300 (trezentos) metros uma da outra, tendo em vista que ambas residem em imóveis construídos em um mesmo terreno, não sendo possível privar a acusada de adentrar seu lar ou exercer seu emprego, em detrimento de garantir a integridade física e psíquica da ofendida. Desta feita, deverá o d. magistrado singular substituir referida providência por outra que seja suficiente e adequada ao caso em apreço
. [...]”
(TJMT, HC n. 1013953-70.2019.8.11.0000, 3a Câm. Crim., Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 09.10.2019 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, tenho que a razão também acompanha os agravantes. Explico.

No caso, havendo a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, faz-se necessário verificar as circunstâncias em que foi arbitrada e se houve observância da exegese do art. 77, inc. IV e IV, §§1o e 2o, do CPC, que é claro ao dispor, verbis:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso;

§1o
Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o
juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça
.

§2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.”

À vista disso, ainda que se discuta o enquadramento da conduta praticada pelos réus, ora agravantes, na hipótese descrita no inciso IV da referida norma legal, o certo é que a d. magistrada não cumpriu com a regra disposta em seu parágrafo primeiro para a fixação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça na espécie, qual seja, o aviso prévio de que sua conduta poderá ser punida.

Acerca do tema, não é demais colacionar os ensinamentos do jurista Humberto Theodoro Júnior,
verbis
:

“
De início, o infrator será advertido, logo após a prática do ato de resistência injusta, de que sua conduta poderá ser punida como ato daquela natureza (art. 77, § 1o)
. Mantida a postura infracional, o juiz lhe aplicará as sanções administrativas e penais cabíveis (§ 2o).”
(Curso de Direito Processual Civil, v. 01, 62a Ed., São Paulo: Editora Forense, 2020 – negritei)

Por conseguinte, não ocorrendo à devida advertência aos réus, ora recorrentes, de que poderia ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, a multa fixada a esse título deve ser afastada.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 77, IV, DO CPC – ATO ATENTATÓRIOÀ DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA – AFASTAMENTO DA PENALIDADE – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme determina o art. 77 do CPC, verificadas as condutas descritas nos incisos IV e VI deste artigo, deve o Magistrado advertir a parte de que a persistência de sua conduta ensejará a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

A decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem antes advertir a parte para que não persista na prática desse ato, não pode ser ratificada, sob pena de violação ao disposto no § 1o do art. 77 do CPC
.”
(RAI n. 1024283-92.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.08.2021 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, afastar à determinação para que os réus, ora agravantes, mantenham distância mínima de 5km (cinco quilômetros) da área em litígio, bem como da multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024